Tribunal: TJES
Processo: 0009554-83.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0009554-83.2018.8.08.0048
Juízo de origem: 4ª Vara Criminal da Serra
Recorrente: Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Recorrido: Clemilson Pereira dos Santos

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DIRETA DO ENTORPECENTE. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. CADERNO DE ANOTAÇÕES. BALANÇA DE PRECISÃO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que absolveu o réu do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), condenando-o apenas pelo crime do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03.

O Parquet sustenta a existência de provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico, com base na confissão extrajudicial do réu, nos depoimentos policiais, no caderno de anotações e na balança de precisão apreendidos em sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de apreensão direta de drogas inviabiliza a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes, considerando o conjunto probatório existente nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que a materialidade do tráfico de drogas pode ser demonstrada por outros elementos probatórios, não sendo imprescindível a apreensão do entorpecente.
5. Os depoimentos policiais são coerentes e indicam que o réu confessou a prática do tráfico, mencionando a venda de substâncias ilícitas para obtenção de recursos financeiros.
6. A balança de precisão e o caderno de anotações, contendo registros de comercialização de drogas, reforçam os indícios da prática criminosa.
7. Assim, há prova suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, impondo-se a reforma da sentença para condenar o réu nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. Sentença reformada para condenar o apelado pelo crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, fixando a pena em 08 (oito) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

Tese de julgamento
:

A ausência de apreensão direta da substância entorpecente não impede a condenação pelo crime de tráfico de drogas, desde que existam outros elementos probatórios idôneos que demonstrem a materialidade do delito.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 5º, LVII.

Código Penal, arts. 33, § 2º, "a", e 69.

Lei 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ARE 1476455 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 15/04/2024.

STF, HC-AgR 234.725, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar provimento ao recurso para condenar o réu nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009554-83.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLEMILSON PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0009554-83.2018.8.08.0048

Juízo de origem: 4ª Vara Criminal da Serra
Recorrente: Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Recorrido: Clemilson Pereira dos Santos

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DIRETA DO ENTORPECENTE. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. CADERNO DE ANOTAÇÕES. BALANÇA DE PRECISÃO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que absolveu o réu do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), condenando-o apenas pelo crime do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03.

O Parquet sustenta a existência de provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico, com base na confissão extrajudicial do réu, nos depoimentos policiais, no caderno de anotações e na balança de precisão apreendidos em sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de apreensão direta de drogas inviabiliza a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes, considerando o conjunto probatório existente nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que a materialidade do tráfico de drogas pode ser demonstrada por outros elementos probatórios, não sendo imprescindível a apreensão do entorpecente.
5. Os depoimentos policiais são coerentes e indicam que o réu confessou a prática do tráfico, mencionando a venda de substâncias ilícitas para obtenção de recursos financeiros.
6. A balança de precisão e o caderno de anotações, contendo registros de comercialização de drogas, reforçam os indícios da prática criminosa.
7. Assim, há prova suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, impondo-se a reforma da sentença para condenar o réu nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. Sentença reformada para condenar o apelado pelo crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, fixando a pena em 08 (oito) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

Tese de julgamento
:

A ausência de apreensão direta da substância entorpecente não impede a condenação pelo crime de tráfico de drogas, desde que existam outros elementos probatórios idôneos que demonstrem a materialidade do delito.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 5º, LVII.

Código Penal, arts. 33, § 2º, "a", e 69.

Lei 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ARE 1476455 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 15/04/2024.

STF, HC-AgR 234.725, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar provimento ao recurso para condenar o réu nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0009554-83.2018.8.08.0048

APTE :

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO : CLEMILSON PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interposto
pelo Ministério Público Estadual, inconformado com a respeitável sentença, de Id. 10314518, prolatada pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Serra, que julgou parcialmente procedente a denúncia e absolveu Clemilson Pereira dos Santos do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com fulcro no artigo 386, II, do Código de Processo Penal, fixando a condenação somente em relação ao delito do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03

Nas razões recursais, apresentadas no evento de número 10314523, entende o Ministério Público que deve ser reconhecida, com base nas demais provas dos autos, a existência de materialidade suficiente a condenação do recorrido nos termos do art. 33 da Lei de Drogas.

Segundo a defesa, conforme contrarrazões apresentadas no evento de número 10314529, o recurso deve ser improvido.

O entendimento da Procuradoria de Justiça, conforme evento de número 11721010 é pelo provimento do recurso e consequente condenação do apelado.

Passo a análise do mérito recursal, eis que admitido
o
recurso,
apresentando os contornos da demanda deflagrada pela denúncia que afirma que
no dia 07 de maio de 2018, às 18:01, na Rua Eucalipto, Bairro Feu Rosa, Serra/ES (próximo a praça), o denunciado, portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, marca Taurus, numeração raspada, possuindo numeração no suporte que segura o tambor 04004, com 04 (quatro) munições (auto de apreensão fl.16), e comercializava drogas sem autorização legal.

Emerge dos autos que CLEMILSON estava na rua e ao avistar a guarnição empreendeu fuga para dentro de sua residência, sendo abordado e realizada busca pessoal, foi encontrado com o denunciado o revólver já descrito, abastecido com quatro munições e no interior de sua residência foram encontrados ainda, uma balança de precisão e um caderno de anotações possuindo informações de comercialização de drogas.

Narram os policiais que o denunciado alegou que as anotações e a balança de precisão teriam sido utilizadas por ele para comercializar drogas, inclusive que teria vendido dois (02) quilos para levantar dinheiro para si, que se encontra desempregado. Consta ainda que o denunciado não possuía o registro da arma de fogo apreendida, nem autorização para portá-la.

O magistrado singular, conforme sentença, acolheu parcialmente os termos da denúncia, tendo absolvido o acusado quanto ao delito do art. 33 da Lei de Drogas, sustentando não haver materialidade, eis que não foram apreendidas drogas no local.

MÉRITO

A análise dos autos revela que o apelado foi flagrado em posse de uma arma de fogo calibre .38 com numeração raspada, municiada com quatro projéteis, sem possuir registro ou autorização para portá-la. Durante a abordagem policial, ele tentou evadir-se, ingressando em sua residência, onde os agentes de segurança localizaram, além da referida arma, uma balança de precisão e um caderno de anotações contendo registros alusivos à comercialização de substâncias entorpecentes.

O MM. Juiz sentenciante entendeu que não houve apreensão direta de drogas, motivo pelo qual afastou a condenação pelo crime de tráfico. Entretanto, tal entendimento não se sustenta diante do arcabouço probatório produzido nos autos.

Os depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem são uníssonos e coerentes ao afirmar que o apelado admitiu ser envolvido com o tráfico e que utilizava a balança de precisão para a pesagem de entorpecentes, bem como o caderno de anotações para o controle da mercancia ilícita. As anotações indicam transações de entorpecentes, com menções expressas a quantidades e valores, reforçando a conclusão de que o recorrido atuava na comercialização de drogas.

O Supremo Tribunal Federal (STF) possui jurisprudência consolidada no sentido de que a materialidade do crime de tráfico de drogas não exige, necessariamente, a apreensão da substância entorpecente, desde que haja outros elementos de prova que evidenciem a prática delitiva.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSAO GERAL DA MATÉRIA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DOS ENTORPECENTES. MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cumprida a obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral da matéria discutida nos autos. O tema controvertido (a) é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide. 2. A ausência de apreensão de entorpecentes não conduz, necessariamente, à atipicidade da conduta ou à absolvição do réu se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem a mercancia ilícita. Precedentes. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF, ARE 1476455 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 15/04/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSAO GERAL DA MATÉRIA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DOS ENTORPECENTES. MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cumprida a obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral da matéria discutida nos autos. O tema controvertido (a) é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide. 2. A ausência de apreensão de entorpecentes não conduz, necessariamente, à atipicidade da conduta ou à absolvição do réu se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem a mercancia ilícita. Precedentes. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF; ARE-AgR 1.476.455; Primeira Turma; Rel. Min. Alexandre de Moraes; Julg. 15/04/2024; DJE 24/04/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 2. Grupo estruturado para o exercício do tráfico de drogas. A ausência de apreensão da droga não é causa de absolvição por ausência de materialidade. Precedentes. 3. A materialidade do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas pode ser atestada por outros elementos de prova. 4. Agravo improvido. (STF; HC-AgR 234.725; PE; Segunda Turma; Rel. Min. Gilmar Mendes; Julg. 19/12/2023; DJE 25/01/2024)

Assim, a confissão extrajudicial do apelado, somada às provas testemunhais e aos indícios extraídos da apreensão da balança de precisão e das anotações de comercialização de drogas, são suficientes para comprovar sua atuação no tráfico de entorpecentes. Assim, é cabível a reforma da sentença para condená-lo nos termos do artigo 33, caput, da Lei de Drogas.

As anotações que constam nos autos, pertinente ao acusado, estão assim destacadas:

“perdeo pra policia 7 carga (sic)”, “50 de pó”, “1 carga de maconha”, “e os fosforo e a ceda (sic)”, “25 de pó”, “25 maconha”.

Pelo exposto, entendo por reformar a sentença e julgar procedente a pretensão estatal para condenar CLEMILSON PEREIRA DOS SANTOS, nos termos do art. 33 da Lei 11.343/06.

DOSIMETRIA DA PENA

Na primeira fase da dosimetria, analisando os vetores do artigo 59 do Código Penal, observo que a culpabilidade do apelado é normal ao tipo. Ele não ostenta antecedentes criminais formais, não havendo elementos para valorar negativamente sua conduta social e personalidade. As circunstâncias e as consequências do delito são inerentes ao tipo penal, sem particularidades desfavoráveis, quanto a natureza ou quantidade de drogas, a luz do art. 42, da Lei de regência, não encontro motivos para sua exasperação.

Diante disso, fixo a pena-base
no mínimo legal, ou seja,
em
0
5
(
cinco
) anos meses de reclusão e
50
0 (
quinhentos
) dias-multa.

Na segunda fase, inexistindo circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantenho a pena intermediária nos mesmos patamares.

Na terceira fase, verifico que não se aplica a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que os elementos dos autos evidenciam a dedicação do apelado à atividade criminosa.

Assim, torno definitiva a pena
em 0
5
(
cinco
) anos meses de reclusão e
50
0 (
quinhentos
) dias-multa.

Em consonância com a previsão normativa do art. 69, do CP, emprego a somatória dos delitos, totalizando a pena no patamar de 08 (oito) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

O regime inicial para o cumprimento da pena deve ser o
fechado
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, em razão da
quantidade de pena aplicada
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso ministerial
para condenar o apelado
Clemilson Pereira dos Santos
pelo crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, fixando-lhe a pena,
após o cúmulo material em
08 (oito) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa no regime fechado.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR.

É COMO VOTO.